Tribunal: STF
Processo: RHC 237606
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. CUMPRIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por W S S contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 24.10.2023 a 30.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.525/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapari/ES, em 21.10.2022, julgou procedente a representação “quanto ao ato infracional análogo à conduta típica, prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, imputado ao adolescente [W S S]” e concluiu:



    “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão socioeducativa e reconheço o representado [W S S] como autor do ato infracional, nos termos do artigo 103 da Lei 8.069/90, análogo à conduta típica prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Passo à aplicação da medida socioeducativa mais adequada para o processo de reeducação do adolescente, levando em conta os parâmetros fixados no §1º, do artigo 112, da Lei 8.069/90.



    Gravidade do ato infracional e circunstâncias em que foi cometido.



    Pelo que foi verificado nestes autos, a conduta praticada pelo adolescente foi grave, vez que o ato infracional foi praticado com emprego de violência e em concurso de agentes. 



    Detido exame dos autos, aponta que o ato infracional reconhecido e provado merece o repúdio da coletividade, mas a moderna política de integral proteção aos menores aponta a necessidade de uma consideração sentencial sujeita ao teor recuperacional das pessoas em formação.



    Faz-se mister dizer, que a medida impositiva guarda, além do caráter sancionatório, ainda pedagógico e protetivo.



    Assim, pretende-se ver o representado empreendendo melhores passos, e dito isto, e após analisar qual seria a medida mais pertinente para o representado, entendo que a medida socioeducativa mais adequada será a de liberdade assistida, a qual oportunizará o senso de responsabilidade ao representado em tela.



    Sobre o tema, o art. 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que: A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente [...].



    A liberdade assistida é a medida que melhor traduz o espírito e o sentido do sistema socioeducativo estabelecido pela Lei nº 8.069/1990 e, desde que corretamente executada, é sem dúvida a que apresenta melhores condições de surtir os resultados positivos almejados, antes de decidir por medida de internação. De se ressaltar que este é o único procedimento em desfavor dos representados. (...)



    Registre-se a existência de diversos procedimentos em desfavor do representado nesta Vara, onde além dos presentes autos, apura-se a prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e homicídios, além de medidas socioeducativas já aplicadas, após reconhecimento da autoria delituosa por parte do representado em outros processos.



    Assim, por tudo quanto exposto, aplico ao adolescente (...) [W S S] a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo mínimo, de 12 (doze) meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, na forma do art. 112, IV, da Lei nº. 8069/90, por entender que tal medida é necessária, proporcional e adequada ao caso sub examine.



    Da necessidade de imediato cumprimento da medida de liberdade assistida em relação aos adolescentes.



    No presente caso, deve ser afastada a regra de recebimento de eventual apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo em relação aos referidos adolescentes, uma vez que torna-se necessário o cumprimento imediato da medida socioeducativa, com fito de antecipar o processo de ressocialização, e, consequente ressignificação dos atos praticados pelo representado” (fls. 6-9, e-doc. 6).



    3. Em 1º.7.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 5012481-42.2022.8.08.0000/ES, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus, para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. Precedentes do STJ e deste TJES. 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, somente comporta análise por parte deste Tribunal, por meio do recurso adequado, sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus. 3. Habeas Corpus não conhecido” (fl. 1, e-doc. 4 ).



    4. Em sessão virtual de 24.10.2023 a 30.10.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Habeas Corpus n. 5012481-42.2022.8.08.0000/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 848.525/ES no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar, para que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo “conheça do habeas corpus 5012481-42.2022.8.08.0000 impetrado naquela corte, pronunciando-se sobre a possibilidade ou não de efeito suspensivo ao recurso de apelação”, e pediu fosse “concedida a ordem, confirmando a liminar concedida, para ratificar a determinação de conhecimento do habeas corpus impetrado perante a autoridade coatora” (e-doc. 3).



    Em 25.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus e assentou que o ato apontado como coator estaria “em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que considera o seguinte: ‘o entendimento da Terceira Seção desta Corte é firmado no sentido de que não há falar em efeito suspensivo a impedir a imediata execução da medida socioeducativa de internação’ (AgRg no HC n. 483.290/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/3/2019)” (e-doc. 10).



    Em sessão virtual de 24.10.2023 a 30.10.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF) - (AgRg no HC n. 722.607/SC, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª/Região, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    3. Reafirmando motivação adotada na decisão ora agravada, agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual, representado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, o recorrente alega que “o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente possibilita a concessão de efeito suspensivo aos recursos quando este for necessário para evitar dano irreparável” (fl. 2, e-doc. 40).



    Assevera que “os processos de apuração de ato infracional são revestidos das mesmas garantias do processo penal, de modo que não há se falar em ressocialização antes do estabelecimento da condenação definitiva, que só ocorre com o trânsito em julgado do decreto condenatório” (fl. 2, e-doc. 40). 



    Argumenta que se deveria aplicar a “presunção de inocência, de modo que não se pode utilizar um suposto fim ressocializador da medida socioeducativa para tentar encobrir seu caráter punitivo e adiantar o seu cumprimento da pena sem que haja condenação definitiva” (fl. 6, e-doc. 40).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal.



    Em sede liminar, pede-se ao Ministro Relator que determine a imediata suspensão da execução da medida socioeducativa aplicada até o julgamento final deste recurso ordinário.



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, atribuindo efeito suspensivo à apelação” (fl. 7, e-doc. 40).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Enfatiza que “as medidas previstas nos arts. 112 a 125 do ECA não são penas e possuem o objetivo primordial de proteção dos direitos do adolescente, de modo a afastá-lo da conduta infracional e de uma situação de risco. Isso atende aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/88 e arts. 3º e 4º do ECA)” (e-doc. 54).



    6. Em 29.2.2024, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapari/ES, para prestar informações sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e esclarecer se o adolescente W S S teria cumprido integralmente a medida socioeducativa de liberdade assistida determinada na sentença proferida em 21.10.2022.



    O juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapari/ES prestou as seguintes informações:



    “Em que pese às alegações da Defesa, o início imediato do cumprimento da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida aplicada, visa além do acompanhamento do representado, a tentativa de afastá-lo do meio criminoso, e assim evitar a reiteração do ato infracional. 



    Ademais, a inclusão imediata do representado em programa de acompanhamento da medida aplicada não demonstra situação que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, 



    No caso em comento, constam em desfavor do representado cerca de doze registros nesta Vara, onde se apura a participação do adolescente em atos infracionais análogos a crimes de tráficos de entorpecentes, e também homicídios.



    O que se espera, com o cumprimento inicial, além da proteção já dita, a responsabilização do adolescente pelo por ele praticado, como forma de garantir a eficácia da intervenção estatal. (...)



    Cumpre-se registrar que o representado se encontra apreendido em cumprimento (execução provisória) de medida socioeducativa de internação aplicada nos autos de nº 000484878.2021.8.08.0021, pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio.



    Quanto a medida socioeducativa de Liberdade Assistida aplicada nestes autos (0005242-24.2020.8.08.0021), que originou os autos de Execução de Medida Socioeducativa nº 00033619420228080021 informo a Vossa Excelência que o representado não cumpriu a medida aplicada, que foi unificada (0000501-14.2021.8.08.0003), e os autos da execução remetidos à 2 Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos moldes do artigo 42, § 3º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE).



    Sendo estas as informações que me cumpriam prestar, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os mais profundos sentimentos de respeito e admiração, colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários” (fls. 2-4, e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a suspensão do cumprimento da medida socioeducativa até o trânsito em julgado da decisão, ao argumento de que a medida imposta configuraria cumprimento antecipado e feriria o princípio de presunção de inocência.



    9. Ao julgar procedente a representação, o juízo de primeiro grau reconheceu que o recorrente praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal), ressaltou o modus operandi e aplicou a medida socioeducativa de liberdade assistida, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de representação que imputa ao adolescente o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal. (...)



    Examinando a prova dos autos, constato que se encontra presente nos autos provas da materialidade e da autoria do ato infracional imputado aos representado.



    Materialidade:



    Inicialmente, a materialidade do ato infracional restou demonstrada através dos Autos de Restituição e dos Termos de Declarações das testemunhas e da vítima na esfera inquisitiva, pela confissão do adolescente e pelas demais provas acostadas.



    Autoria:



    No tocante à autoria, quando ouvido perante este Juízo, o adolescente [W S S] confessou a prática do ato infracional, senão vejamos:



    (...) QUE os fatos narrados na representação são verdadeiros; QUE eles eram amigos; QUE assaltaram porque estavam precisando; QUE tiveram a ideia do assalto no bairro São Gabriel; QUE ele bateu na cabeça da vítima com um papelão em forma de simulacro de arma de fogo; QUE foram pegos por um rapaz que correu atrás deles; QUE mora com os pais; QUE a vítima não chegou a se machucar com a pancada. (...)



    Somando-se à confissão dos representados, convém trazer à baila à declaração da testemunha policial FILIPE SIMÕES SIMPLÍCIO, onde confirmou os fatos narrados na representação.



    Restou, também, provada a autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal, uma vez que o representado, mediante violência e grave ameaça praticou o ato infracional análogo ao crime tipificado em epígrafe.



    Tipicidade:



    No tocante à tipicidade, conclui-se que houve a consumação do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, já que o adolescente em conluio procederam a subtração de bem alheio móvel. Nesse compasso, retiraram o bem móvel da esfera de disponibilidade terceiros, também, de vítimas, mediante violência, ainda que por pouco tempo.



    Saliento que o Código Penal adotou a Teoria da ‘Amotio’, ou seja, a teoria da inversão da posse, atualmente predominante em âmbito doutrinário e jurisprudencial. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima.



    No presente caso, não há dúvida que o roubo se consumou. 



    Assim, nesse diapasão, a representação há de ser julgada PROCEDENTE quanto ao ato infracional análogo à conduta típica, prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, imputado ao adolescente [W S S].



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão socioeducativa e reconheço o representado [W S S] como autor do ato infracional, nos termos do artigo 103 da Lei 8.069/90, análogo à conduta típica prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Passo à aplicação da medida socioeducativa mais adequada para o processo de reeducação do adolescente, levando em conta os parâmetros fixados no §1º, do artigo 112, da Lei 8.069/90.



    Gravidade do ato infracional e circunstâncias em que foi cometido.



    Pelo que foi verificado nestes autos, a conduta praticada pelo adolescente foi grave, vez que o ato infracional foi praticado com emprego de violência e em concurso de agentes. 



    Detido exame dos autos, aponta que o ato infracional reconhecido e provado merece o repúdio da coletividade, mas a moderna política de integral proteção aos menores aponta a necessidade de uma consideração sentencial sujeita ao teor recuperacional das pessoas em formação.



    Faz-se mister dizer, que a medida impositiva guarda, além do caráter sancionatório, ainda pedagógico e protetivo.



    Assim, pretende-se ver o representado empreendendo melhores passos, e dito isto, e após analisar qual seria a medida mais pertinente para o representado, entendo que a medida socioeducativa mais adequada será a de liberdade assistida, a qual oportunizará o senso de responsabilidade ao representado em tela.



    Sobre o tema, o art. 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que: A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente [...].



    A liberdade assistida é a medida que melhor traduz o espírito e o sentido do sistema socioeducativo estabelecido pela Lei n° 8.069/1990 e, desde que corretamente executada, é sem dúvida a que apresenta melhores condições de surtir os resultados positivos almejados, antes de decidir por medida de internação. De se ressaltar que este é o único procedimento em desfavor dos representados. (...)



    Registre-se a existência de diversos procedimentos em desfavor do representado nesta Vara, onde além dos presentes autos, apura-se a prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e homicídios, além de medidas socioeducativas já aplicadas, após reconhecimento da autoria delituosa por parte do representado em outros processos.



    Assim, por tudo quanto exposto, aplico ao adolescente (...) [W S S] a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo mínimo, de 12 (doze) meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, na forma do art. 112, IV, da Lei nº. 8069/90, por entender que tal medida é necessária, proporcional e adequada ao caso sub examine.



    Da necessidade de imediato cumprimento da medida de liberdade assistida em relação aos adolescentes.



    No presente caso, deve ser afastada a regra de recebimento de eventual apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo em relação aos referidos adolescentes, uma vez que torna-se necessário o cumprimento imediato da medida socioeducativa, com fito de antecipar o processo de ressocialização, e, consequente ressignificação dos atos praticados pelo representado” (fl. 3-9, e-doc. 6).



    10. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 5012481-42.2022.8.08.0000/ES, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou que o habeas corpus não é instrumento processual adequado a conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação e não haveria situação excepcional para a concessão pelo Tribunal:



    “Em que pesem as alegações da impetrante, entendo que o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.



    Isso porque, atento às constantes mudanças de entendimento dos Tribunais Superiores, provenientes de julgamentos realizados em casos idênticos, tenho, hoje, pela impossibilidade da impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, notadamente, em matéria que envolva a análise de questões de ordem subjetiva, ou, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, quando houver previsão de recurso próprio para o exame da pretensão. (...)



    Sendo assim, entendo não ser possível a impetração de Habeas Corpus para a análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios, como é o caso da Apelação.



    Aliás, ressalte-se que o competente recurso de Apelação já foi devidamente interposto, conforme id. 3936559, de modo que a pretensão exordial, será oportunamente analisada por esta Instância, não havendo que se falar em ofensa aos direitos do paciente.



    Lado outro, no que se refere à possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, além do remédio heroico não ser a via adequada para a análise do pleito, cumpre destacar que a regra, é o recebimento da apelação apenas no seu efeito devolutivo, sendo certo que o efeito suspensivo somente será concedido em situações excepcionais (art. 215, do ECA), que não se verificam in casu. 



    Pelo exposto, na esteira do entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS.



    É como voto” (fls. 3-4, e-doc. 4)



    11. Os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para a imposição da medida socioeducativa de internação ao recorrente e pelo Tribunal estadual, para a manutenção dessa medida, foram tidos como idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça,



    Inexistem fundamentos suficientes para afastar, de plano, o que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 848.525/ES. Consta do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “Ab initio, a medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF) - (AgRg no HC n. 722.607/SC, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª/Região, Sexta Turma, DJe 8/4/2022). 



    Erigida essa premissa e contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES, explicitou o seguinte (fls. 10/11): (...)



    Por conseguinte, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que considera o seguinte: o entendimento da Terceira Seção desta Corte é firmado no sentido de que não há que se falar em efeito suspensivo a impedir a imediata execução da medida socioeducativa de internação (AgRg no HC n. 483.290/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/3/2019).



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 31). 



    12. Na espécie vertente, o acórdão questionado harmoniza-se com o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal, por acentuar-se a possibilidade do início do cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida antes do trânsito em julgado, quando observadas as peculiaridades do caso concreto. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. ECA. Ato infracional análogo a estupro de vulnerável. Medida socioeducativa de internação. Fundamentação válida. Execução antes do trânsito em julgado. Possibilidade. Atuação ex officio do magistrado de primeiro grau. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...) 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 229.981-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2023).



    “Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que o ‘Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90)’ (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Hipótese de paciente que praticou ato infracional ‘equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência para ver quem lhe chamava’. De modo que ‘restou satisfeita uma das possibilidades de aplicação da medida de internação, conforme o art. 122, inciso I, do ECA’. E mais: o acionante ‘responde pela apuração da prática de outro ato infracional (...) equiparado ao delito de tráfico de drogas’. 4. Este Tribunal já decidiu que ‘[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses’ (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski). 5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.450-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de ‘medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais’ consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente ‘é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo’, bem como que ‘as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico’. 7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 8. Ordem denegada” (HC n. 172.545, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. 1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação